Tribunal: TJDFT
Processo: 0709604-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 745/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE PERDEDORA NA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 155, § 2°, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o ICMS, cuja competência de instituição cabe aos Estados e ao Distrito Federal, “poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços”.

2. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital n° 1.254/96, que dispõe acerca do ICMS, adotou a técnica da seletividade ao instituir as alíquotas desse imposto, porquanto estabeleceu diferenciações na carga tributária, a depender da essencialidade das mercadorias e dos serviços.

3. No bojo do RE n° 714.139/SC, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 745), o c. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese jurídica: “Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.

4. Posteriormente, em 17/12/2021, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão proferida pelo Plenário, estipulando que ela terá eficácia apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito do RE n° 714.139/SC, isto é, 5/2/2021.

5. Se a demanda foi ajuizada após 5/2/2021, a tese da repercussão geral não pode ser aplicada, em atenção à modulação de efeitos adotada pelo c. STF.

6. Consoante estabelece o artigo 329 do CPC, após o saneamento do processo, é vedado ao autor aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir.

7. A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo.

8. Se houve uma parte vencedora e uma parte perdedora na demanda, deve arcar com as despesas do processo aquele que não obteve êxito no feito, nos termos do art. 85, caput, do CPC.

9. Apelação conhecida e desprovida.